Tribunal: STJ
Processo: 0002078-50.2001.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202022 - DF (2022/0369962-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: IVANOR GETULIO MACIEL DECKMANN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
NATHALIA YASMINI HOFFMANN DA SILVA - RS089315
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - DF016275
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A medida cautelar tem por finalidade garantir a eficácia da prestação jurisdicional
pretendida no processo principal, sua utilidade não se sustenta em face do julgamento
da ação principal, objeto do Recurso Especial n. 2.048.922/DF que a originou.
II – O julgamento do recurso desprovido de efeito suspensivo prejudica a medida
cautelar ajuizada com o escopo único de atribuir-lhe tal eficácia.
III – Consoante a jurisprudência desta Corte, a carência superveniente de interesse
ocorre ainda que o recurso principal julgado não tenha transitado em julgado.
IV – No processo principal, proferi decisão em
, negando provimento ao
15/06/2023
Recurso Especial n. 2.048.922/DF; na sequência, interposto Agravo Interno, a Primeira
Turma desta Corte negou-lhe provimento em 04.09.2023 e rejeitou dois embargos de
declaração, respectivamente em 09.10.2023 e 27.11.2023.
V – O Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento por
esta Corte Superior, transitado em julgado em 10.06.2024 (fl. 942 daquele autos),
evidenciando-se a perda superveniente de interesse processual.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51411090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 547241c2-819f-4062-a783-24f37957a48f

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 547241c2-819f-4062-a783-24f37957a48f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202022 - DF (2022/0369962-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: IVANOR GETULIO MACIEL DECKMANN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
NATHALIA YASMINI HOFFMANN DA SILVA - RS089315
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - DF016275
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A medida cautelar tem por finalidade garantir a eficácia da prestação jurisdicional
pretendida no processo principal, sua utilidade não se sustenta em face do julgamento
da ação principal, objeto do Recurso Especial n. 2.048.922/DF que a originou.
II – O julgamento do recurso desprovido de efeito suspensivo prejudica a medida
cautelar ajuizada com o escopo único de atribuir-lhe tal eficácia.
III – Consoante a jurisprudência desta Corte, a carência superveniente de interesse
ocorre ainda que o recurso principal julgado não tenha transitado em julgado.
IV – No processo principal, proferi decisão em
, negando provimento ao
15/06/2023
Recurso Especial n. 2.048.922/DF; na sequência, interposto Agravo Interno, a Primeira
Turma desta Corte negou-lhe provimento em 04.09.2023 e rejeitou dois embargos de
declaração, respectivamente em 09.10.2023 e 27.11.2023.
V – O Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento por
esta Corte Superior, transitado em julgado em 10.06.2024 (fl. 942 daquele autos),
evidenciando-se a perda superveniente de interesse processual.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada no reconhecimento da carência superveniente do
Documento eletrônico VDA50532283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:42
Código de Controle do Documento: f82411f4-5da7-4162-8628-0e8be1a24644

interesse processual em razão do trânsito em julgado da demanda principal, não
subsistindo o objeto da medida cautelar.
Sustenta o Agravante, em síntese, a omissão da decisão quanto a alegação
da prescrição intercorrente, quanto as consequências no exercício da profissão ao
longo do trâmite da ação e omissão em relação à avançada idade do ora agravante
para que seja suspenso do exercício do exercício da advocacia até nova avaliação.
Aduz, ainda, que “há de se julgar o caso concreto, afora as questões
antecedentes que impediriam o reconhecimento da perda de objeto, especialmente de
negativa de prestação jurisdicional e prescrição intercorrente, é nítido o caráter
satisfativo da sentença cautelar que, deve subsistir independentemente do julgamento
da ação principal, não podendo a eminente Ministra relatora e colendo furtar-se ao
exame das relevantes questões postas pelo recorrente, sob pena de violação ao art.
93, IX, da CF/88, na medida em que foram proferidas sentenças autônomas, objeto de
recursos próprios e também independentes e que, assim, desautorizam falar em perda
de objeto, traduzindo-se satisfativa a sentença cautelar” (fl. 573e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 579/588e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão ao Agravante.
Tendo em vista que a medida cautelar tem por finalidade garantir a eficácia
da prestação jurisdicional pretendida no processo principal, sua utilidade não se
sustenta em face do julgamento da ação principal, objeto do Recurso Especial n.
2.048.922/DF que a originou.
Dessa forma, o julgamento do recurso desprovido de efeito suspensivo
prejudica a medida cautelar ajuizada com o escopo único de atribuir-lhe tal eficácia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO.
JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR.
1. Ajuizada ação cautelar com vistas à atribuição de efeito suspensivo a
recurso desprovido de tal eficácia, o julgamento do recurso inviabiliza o
processamento do pedido ali veiculado, ainda que se trate de decisão ainda
não transitada em julgado.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/06/2013
26/06/2013
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR
Documento eletrônico VDA50532283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:42
Código de Controle do Documento: f82411f4-5da7-4162-8628-0e8be1a24644

AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO
DE MÉRITO DO RMS. PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR.
1. Julgado o mérito do recurso ao qual a medida cautelar visava atribuir
efeito suspensivo, ainda que não tenha transitado em julgado o acórdão,
perde o objeto a medida cautelar. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na MC 20.772/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/03/2014
28/03/2014

Anote-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, a carência
superveniente de interesse ocorre ainda que o recurso principal julgado não tenha
transitado em julgado.
Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO JULGADO. PERDA DE OBJETO.
1. A decisão que julga o recurso, ainda que não tenha transitada em
julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe atribuir efeito
suspensivo, por perda de objeto. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg na MC 25.363/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
09/08/2016
13/09/2016

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA EMPRESTAR EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL QUE FOI JULGADO. PERDA DE
OBJETO.
1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que julgou extinta Medida
Cautelar ajuizada para atribuir efeito suspensivo ao REsp 1.243.709, trazido
para julgamento conjunto.
2. "Ajuizada ação cautelar com vistas à atribuição de efeito suspensivo a
recurso desprovido de tal eficácia, o julgamento do recurso inviabiliza o
processamento do pedido ali veiculado, ainda que se trate de decisão ainda
não transitada em julgado" (AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
).
26/6/2013
3. Agravo Regimental prejudicado.
(AgRg na MC 18.685/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/09/2016
07/10/2016

Com efeito, no processo principal, proferi decisão em
, negando
15/06/2023
provimento ao Recurso Especial n. 2.048.922/DF; na sequência, interposto Agravo
Interno, a Primeira Turma desta Corte negou-lhe provimento em 04.09.2023 e rejeitou
dois embargos de declaração, respectivamente em 09.10.2023 e 27.11.2023.
O Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado
seguimento por esta Corte Superior, transitado em julgado em 10.06.2024 (fl. 942
daquele autos), evidenciando-se a perda superveniente de interesse processual.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
Documento eletrônico VDA50532283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:42
Código de Controle do Documento: f82411f4-5da7-4162-8628-0e8be1a24644

decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:42
Código de Controle do Documento: f82411f4-5da7-4162-8628-0e8be1a24644

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.202.022 / DF
Número Registro: 2022/0369962-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020785020014013400
200071120047220
200134000020760
200172000005306
20785020014013400
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVANOR GETULIO MACIEL DECKMANN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
NATHALIA YASMINI HOFFMANN DA SILVA - RS089315
RECORRIDO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - DF016275
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVANOR GETULIO MACIEL DECKMANN
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
NATHALIA YASMINI HOFFMANN DA SILVA - RS089315
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - DF016275
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
Documento eletrônico VDA51382791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 03d677c5-af74-4c23-8b53-12946d86b7cf

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 03d677c5-af74-4c23-8b53-12946d86b7cf